Tribunal: TJPA
Processo: 0803403-79.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803403-79.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELVIA MARIA ROCHA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS APREENDIDAS. CONFISSÃO DA PACIENTE PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Segundo as informações da autoridade coatora, no dia 10/12/2019, por volta das 6h, na Travessa Piriá, nº 411, bairro Angelim, Paragominas/PA, a paciente fora presa em flagrante delito, em decorrência da operação deflagrada pela Polícia Civil “La Catedral”, com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão domiciliar, sendo um deles realizado na residência da paciente, onde foram encontrados 1 (um) saco com cocaína em pó, pesando aproximadamente 421g e 1 (um) saco com pedras de crack, pesando aproximadamente 35g, que estavam escondidos dentro da caixa acoplada do vaso sanitário do banheiro da residência da paciente, 1 (um) caderno no quarto da paciente, com anotações compatíveis com a contabilidade do tráfico de drogas, além de 13 (treze) comprovantes de transações bancárias e o valor de R$ 1.244,00 (hum mil e duzentos e quarenta e quatro reais). A paciente teria confessado a prática delitiva, afirmando que estava guardando os entorpecentes para um homem cujo nome não quis revelar e que realizava as anotações do tráfico de drogas, assim como as movimentações financeiras a pedido de seu companheiro, Joedson Pereira da Silva, vulgo Nego Nena, que se encontra preso em um presídio federal, pois é suspeito de comandar o tráfico de drogas no município de Paragominas e ser integrante da facção criminosa Comando Vermelho. Ressaltou que a paciente recebia os depósitos em dinheiro na sua conta da Caixa Econômica Federal e depois repassava para as contas indicadas por Nego Nena.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão de homologação do flagrante delito e sua conversão em prisão preventiva (fls. 61-68 ID nº 2983475) nem na de indeferimento de sua revogação (fls. 77-79 ID nº 2983475), de onde se infere que o juízo a quo utilizou como fundamento para decretar a medida extrema a gravidade concreta do crime, a periculosidade da paciente, expressiva quantidade de droga apreendida, sendo uma das maiores apreensões em 2019, no município, e confessada pela paciente na fase inquisitorial.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. GENÉRICA ALEGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. PRISÃO DOMICILIAR INCABÍVEL. CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A PACIENTE SEJA DO GRUPO DE RISCO À COVID-19 E DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO REGISTRA CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS E/OU NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP (súmula nº 08/TJPA).

-
Anoto a recente decisão do Plenário do STF no sentido de negar referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações individuais a serem aquilatadas, caso a caso, para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes.

-
Com efeito, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias. O que deve ser feito é verificar se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a substituição da prisão processual pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão, o que não é o caso. A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação do novo coronavírus deve observar determinadas balizas relacionadas ao enquadramento do preso ao grupo vulnerável à Covid-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado.

- Nessa perspectiva, inexiste informação no sentido de que a paciente integre o grupo de risco ao Covid-19 tampouco há provas de que a unidade prisional na qual está recolhida registra contaminação pelo novo coronavírus e/ou não esteja oferecendo tratamento adequado.

-
Não houve
desrespeito à Recomendação nº 62/CNJ, porque o crime fora cometido sem violência e grave ameaça à pessoa. Ora, não obstante as orientações contidas nessa Recomendação, ainda se faz possível a decretação ou manutenção da custódia preventiva quando as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, como no caso em apreço, em que não se revela adequada, também, a prisão domiciliar.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SUSPENSÃO DE ATOS/PRAZOS PROCESSUAIS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. PENDENTE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO JÁ DESIGNADA PARA 22/07/2020 POR VIDEOCONFERÊNCIA. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

- Não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

- O fato criminoso ocorreu em 10/12/2019. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva. Em 11/12/2019, ocorreu a audiência de custódia. A denúncia fora oferecida em 20/01/2020 e recebida em 21/01/2020. Houve representação pela quebra de sigilo bancário, que fora deferido em 18/02/2020. A audiência de instrução e julgamento designada para o dia 25/03/2020 fora cancelada, diante da pandemia de Covid-19. Em 27/03/2020, fora requerida a revogação da prisão processual. O RMP apresentou parecer desfavorável em 13/04/2020 e, em 14/04/2020, o pleito fora indeferido. Em 28/05/2020, considerando a anuência do RMP e da defesa para realização da audiência de instrução e julgamento por videoconferência, esta fora designada para o dia 22/07/2020, às 11h.

- Portanto, aguarda-se o término das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da Covid-19 para regular processamento do caso. A suspensão dos atos/prazos processuais decorreu da própria recomendação c. Conselho Nacional de Justiça, como medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica da dilação de atos e prazos processuais.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ELVIA MARIA ROCHA DA SILVA
,
por meio de advogado, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas (processo nº 0013337-11.2019.8.14.0039).

O impetrante afirma que a paciente fora presa em flagrante delito, em 10/12/2019, acusada da prática do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em residência diversa da sua, alvo de busca e apreensão exarado nos autos do processo 0020497-05.2018.814.0401 (operação “La Catedral”), na posse de 421g de cocaína. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva.

Declina que a paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: residência fixa, primária, respondendo apenas a este processo criminal, servidora pública concursada do município de Paragominas, exercendo o cargo de segurança patrimonial.

Afirma que protocolou pedido de revogação da prisão preventiva com base na suspensão de todas as audiências de instrução e julgamento em razão da pandemia da Covid-19, fato este que acarretará em uma parada indefinida da marcha processual, pois não se vislumbra data alguma para agendamento da audiência de instrução do processo de referência deste
writ
. Porém, a autoridade coatora indeferiu o pleito.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar (gravidade abstrata),
além da necessidade de se
reavaliar da contemporaneidade da medida extrema,
na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP (a cada 90 dias) e de
excesso de prazo à formação da culpa (prisão há mais de 90 dias)
, pois não há data prevista para realização da audiência de instrução.

Subsidiariamente, sustenta ser cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319), destacando a pandemia do coronavírus e a
Recomendação nº 62/CNJ para ser substituída a prisão preventiva pela domiciliar.
Pondera, ainda, a
tutela provisória incidental em ADPF nº 347/STF, publicada em 18/03/2020 e está acometida de doença gravíssima: hanseníase.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 20-46.

I
ndeferi a liminar
(fls. 48-50 ID nº 2960876).

Em seguida, a defesa opôs
embargos de declaração com o fim de que fosse retificada a decisão de indeferimento da liminar, haja vista que fora equívoco do impetrante afirmar que a paciente era portadora de hanseníase (ID nº 2961165).

Retifiquei
a decisão embargada de fls. 48-50 (ID nº 2960876) para que
fossem excluídas as seguintes partes da decisão guerreada
: “e está acometida de doença gravíssima: hanseníase.” e “Não há prova de que esteja com hanseníase.” sem que essa medida alterasse a essência de indeferimento da liminar.

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 59-60 ID nº 2983474).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento

e denegação da ordem
(fls. 82-91 ID nº 3186100).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental quanto aos demais pleitos.

Segundo as informações da autoridade coatora, no dia 10/12/2019, por volta das 6h, na Travessa Piriá, nº 411, bairro Angelim, Paragominas/PA, a paciente fora presa em flagrante delito, em decorrência da operação deflagrada pela Polícia Civil “La Catedral”, com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão domiciliar, sendo um deles realizado na residência da paciente, onde foram encontrados 1 (um) saco com cocaína em pó, pesando aproximadamente 421g e 1 (um) saco com pedras de crack, pesando aproximadamente 35g, que estavam escondidos dentro da caixa acoplada do vaso sanitário do banheiro da residência da paciente, 1 (um) caderno no quarto da paciente, com anotações compatíveis com a contabilidade do tráfico de drogas, além de 13 (treze) comprovantes de transações bancárias e o valor de R$ 1.244,00 (hum mil e duzentos e quarenta e quatro reais). A paciente teria confessado a prática delitiva, afirmando que estava guardando os entorpecentes para um homem cujo nome não quis revelar e que realizava as anotações do tráfico de drogas, assim como as movimentações financeiras a pedido de seu companheiro, Joedson Pereira da Silva, vulgo Nego Nena, que se encontra preso em um presídio federal, pois é suspeito de comandar o tráfico de drogas no município de Paragominas e ser integrante da facção criminosa Comando Vermelho. Ressaltou que a paciente recebia os depósitos em dinheiro na sua conta da Caixa Econômica Federal e depois repassava para as contas indicadas por Nego Nena.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de homologação do flagrante delito e sua conversão em prisão preventiva
(fls. 61-68 ID nº 2983475)
nem na de

indeferimento de sua revogação
(fls. 77-79 ID nº 2983475), de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para decretar a medida extrema a
gravidade concreta
do crime, a
periculosidade
da paciente,
expressiva quantidade de droga apreendida,
sendo uma das maiores apreensões em 2019, no município, e
confessada
pela paciente na fase inquisitorial:

“(...)

No caso versado, depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do crime, posto que para a decretaço da medida cautelar no se exige prova plena, bastando meros indícios.

Os documentos apresentados nos autos so suficientes para a comprovaço de indícios de autoria e materialidade do crime em tela. Ademais, a ré foi presa com 406g (quatrocentos e seis gramas) de cocaína e 33,425g (trinta e três gramas e quatrocentos e vinte cinco miligramas) também de cocaína, conforme laudo de fls. 92/93, sendo uma das maiores apreenses do ano de 2019 nesta Comarca para este tipo de substância.

O fato da ré ser servidora pública por si só no é motivo para que responda ao processo em liberdade. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as condiçes pessoais favoráveis do agente no so aptas a revogar a priso preventiva se essa encontra fundamento em outros elementos dos autos.

(...)

No caso em tela, em seu interrogatório perante a autoridade policial, a ré afirmou que é namorada de Joedson Pereira da Silva, vulgo “Nego Nena” há aproximadamente 4 (quatro) anos e este é condenado e se encontra em um presídio federal desde abril de 2019. Confessou ainda que a droga foi encontrada na sua residência e a recebeu de um terceiro.

Sobre a questo da pandemia de Covid-19, é de conhecimento deste Magistrado que ainda no há nenhum caso confirmado no Centro de Recuperaço Feminino deste estado. Além disso, a ré no se enquadra em nenhum “grupo de risco”, nos termos da Recomendaço nº 62 do Conselho Nacional de Justiça.

Diante do exposto, por entender que ainda esto presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, INDEFIRO o pedido de revogaço da Priso Preventiva do réu Elvia Maria Rocha da Silva.

Nova análise da cautelaridade da priso será realizada durante a audiência de instruço e julgamento.

(...)”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar da paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88, sendo a prisão preventiva devidamente
reavaliada na forma do que preceitua o art. 316, parágrafo único, do CPP.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir a paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

Nesse contexto, anoto a recente decisão do Plenário do STF no sentido de negar referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações individuais a serem aquilatadas, caso a caso, para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes.

Com efeito, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

O que deve ser feito é verificar se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a
substituição da prisão processual pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão
,
o que não é o caso.

A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação do novo coronavírus deve observar determinadas
balizas
relacionadas ao enquadramento do preso ao
grupo vulnerável à Covid-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia
em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado.

Nessa perspectiva,
inexiste
informação no sentido de que a paciente integre o
grupo de risco
ao Covid-19

tampouco há

provas de que a unidade prisional na qual está recolhida registra contaminação pelo novo coronavírus
e/ou
não esteja oferecendo tratamento adequado.

Não houve
desrespeito à Recomendação nº 62/CNJ,
porque o crime fora cometido
sem violência e grave ameaça
à pessoa. Ora, não obstante as orientações contidas nessa Recomendação, ainda se faz possível a decretação ou manutenção da custódia preventiva quando as circunstâncias do fato indiquem a
inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão
, como no caso em apreço, em que
não se revela adequada
, também,

a
prisão domiciliar.

Ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavirus não é
habeas corpus.”.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e participação acarretaria, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, impróprio na via do habeas corpus.

2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada, diante das circunstâncias do caso, que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, as instâncias ordinárias destacaram a existência de indícios suficientes de participação de importância do Paciente no crime de homicídio (o Paciente teria sido o responsável pela condução do veículo utilizado para a empreitada criminosa); a especial gravidade da conduta, demonstrada pelo modus operandi do delito; e a fuga do Acusado do distrito da culpa.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art.

319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.

5. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

(HC 494.522/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020)

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – AMEAÇA E VIAS DE FATO – CRIME DE ELEVADO POTENCIAL OFENSIVO – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INDEFERIMENTO – PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312 E 313 DO CPP - RECOMENDAÇÃO DO CNJ - MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS - SEM DEMONSTRAÇÃO DE QUE PERTENÇA A GRUPO DE RISCO - CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA - ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em revogação da prisão preventiva se o magistrado de primeiro grau, ao decretar a conversão da prisão em flagrante em preventiva da paciente, apontou, de forma fundamentada e concreta, os elementos ensejadores da necessidade dessa medida, sobretudo os destinados à garantia da ordem pública, diante da manifesta gravidade concreta do delito, e para a aplicação da lei penal e instrução criminal, além dos demais requisitos legais estampados no artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso dos autos, as medidas previstas no ato normativo do CNJ, com relação ao Coronavírus, não são recomendáveis ao presente caso, pois, não há comprovação documental técnica capaz de comprovar que o paciente se enquadre no grupo de risco da doença. Além disso, se trata de crime cometido com violência, razão pela qual não se vislumbra a necessidade, por ora, de sua colocação em liberdade pelas razões invocadas. Diante dessas circunstâncias, não há qualquer irregularidade capaz demandar a revogação do decreto prisional. Assim, inexiste constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem.

(TJ-MS - HC: 14048796020208120000 MS 1404879-60.2020.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 20/05/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/05/2020)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA. PANDEMIA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. CRIME COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA À PESSOA. ORDEM DENEGADA.

1. Presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que fixam os parâmetros para um decreto de prisão preventiva; e, mostrando-se insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas e menos gravosas do que o cerceamento da liberdade, não se vislumbra constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva regularmente imposta ao paciente.

2. Não obstante a preocupação acerca do contágio pelo novo coronavírus (Covid-19), as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e possuem o dever de adotar medidas de prevenção, nos moldes da Portaria Interministerial nº 07/2020 - Ministério da Justiça e Ministério da Saúde.

3. O artigo 8º, § 1º, inciso I, alínea “c”,, da Recomendação nº 62/2020, o próprio Conselho Nacional de Justiça fez ressalvas sobre a excepcionalidade de novas ordens de prisão, mas com a observação de que a decretação de prisão preventiva continua amparada em crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, o que é o caso dos autos, em que se acusa o paciente de um latrocínio, isto é, a execução de um roubo com a morte da vítima.

4. Ordem denegada.

(TJ-DF 07080007820208070000 DF 0708000-78.2020.8.07.0000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/04/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por fim, não existe
excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se das informações do juízo coator e em consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra que o fato criminoso ocorreu em 10/12/2019. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva. Em 11/12/2019, ocorreu a audiência de custódia. A denúncia fora oferecida em 20/01/2020 e recebida em 21/01/2020. Houve representação pela quebra de sigilo bancário, que fora deferido em 18/02/2020. A audiência de instrução e julgamento designada para o dia 25/03/2020 fora cancelada, diante da pandemia de Covid-19. Em 27/03/2020, fora requerida a revogação da prisão processual. O RMP apresentou parecer desfavorável em 13/04/2020 e, em 14/04/2020, o pleito fora indeferido. Em 28/05/2020, considerando a anuência do RMP e da defesa para realização da audiência de instrução e julgamento por videoconferência, esta fora designada para o dia 22/07/2020, às 11h.

Portanto, aguarda-se o término das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da Covid-19 para regular processamento do caso. A suspensão dos atos/prazos processuais decorreu da própria recomendação c. Conselho Nacional de Justiça, como medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus.
Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica da dilação de atos e prazos processuais.

Em verdade, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. GRAVIDADE DOS FATOS. PANDEMIA DO COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos estabelecidos na lei processual não são absolutos, devendo-se observar, no presente caso, o critério da razoabilidade, diante da complexidade da causa: pluralidade de réus, número de testemunhas e gravidade dos fatos, de maneira que a análise acerca da existência de constrangimento ilegal não deve ser feita pela singela soma aritmética dos prazos legalmente previstos, mas valendo-se de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, diante das especificidades do caso concreto. 2. Mostra-se razoável a dilação da instrução processual quando se trata de crime praticado por cinco agentes, nem todos identificados ainda, e o cancelamento da audiência de instrução e julgamento ocorreu por motivo de saúde pública em razão da pandemia do Covid-19. 3. Ademais, o presente caso não se enquadra nas hipóteses elencadas pela recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17-março-2020, elaborada diante do atual contexto de pandemia de coronavírus (COVID-19), a fim de reavaliar as prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, mormente porque que se trata, em tese, de crime cometido com grave ameaça e violência. 4. Ordem denegada.

(TJ-DF 07071623820208070000 DF 0707162-38.2020.8.07.0000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/04/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO NÃO JUNTADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. Por ser o habeas corpus remédio jurídico-constitucional de rito especial e sumário, deve a prova ser sempre pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos necessários para demonstrar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de inviabilizar a apreciação do pedido. 2 - EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. Não configura coação ilegal a extrapolação do prazo previsto para a formação da culpa, à luz do princípio da razoabilidade, em razão da complexidade do feito, com pluralidade de acusados, com causídicos distintos, bem como na necessidade de suspensão extraordinária da realização de audiências em meio a pandemia do COVID-19. Mormente quando não se verifica desídia da Máquina Judiciária na condução do processo. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

(TJ-GO - HC: 01434257620208090000, Relator: LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 28/04/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 28/04/2020)

ABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PAD. Teve o paciente, em razão do cometimento de falta grave, regredido o regime de pena a que estava submetido, estando a aguardar a conclusão do procedimento administrativo disciplinar respectivo, não finalizado porque cancelada a audiência designada (que foi remarcada) ante a suspensão dos prazos e atos processuais em virtude da Pandemia da COVID-19.Ora, defesa a utilização do habeas corpus para impugnar a decisão que alterou o regime de cumprimento de pena estabelecido em razão do cometimento de falta grave reconhecida, tratando-se de matéria afeta à execução da pena, existe recurso próprio para a impugnação (agravo em execução), com o que inviável o conhecimento do writ como sucedâneo recursal.Mais, a suspensão de prazos e atos processuais por este Tribunal de Justiça, em virtude da pandemia da COVID-19, não caracteriza eventual excesso de prazo, porquanto está-se diante de situação excecional que justifica da dilação de prazos e atos processuais.HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

TJ-RS - HC: 70084134402 RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Data de Julgamento: 13/04/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/04/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 18/06/2020